Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO REVISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou procedente o pedido apresentado na inicial para revisar o valor da pensão alimentícia de 23% (vinte e três por cento) do salário mínimo para 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do réu, sem prejuízo da obrigação de custeio de metade do material e do uniforme escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve modificação superveniente da capacidade econômica do genitor/apelante capaz de justificar a majoração dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades da alimentanda que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas e devem considerar a idade e a fase de desenvolvimento em que se encontra, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida.
5. A superação da situação de desemprego, com exercício de atividade laboral remunerada, evidencia o incremento da capacidade econômica do genitor/apelante e, nessa medida, autoriza a majoração do valor da pensão alimentícia devida, por representar justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contemplar as necessidades da alimentanda, à luz do binômio necessidade-possibilidade, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.